Tribunal: TJES
Processo: 0037317-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0037317-34.2018.8.08.0024

APELANTE:
RAIMUNDO DE PAULA SOARES FILHO

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por devedor contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial. O apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, inépcia da inicial por falta de documentos, ilegalidade de encargos contratuais, excesso de cobrança e insurgência contra o indeferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de concessão da gratuidade de justiça deve ser revista; (ii) verificar se a ausência de planilha com valor incontroverso impede o conhecimento dos embargos monitórios fundados em excesso de cobrança; (iii) analisar se a inicial da ação monitória estava instruída com documentos suficientes; (iv) apurar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, somada ao recolhimento do preparo recursal, configura preclusão lógica, tornando inviável a concessão da justiça gratuita.

4. Os embargos monitórios baseados em alegação de excesso de cobrança exigem a indicação imediata do valor tido por correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). A inobservância dessa exigência impõe a rejeição liminar dos embargos.

5. A sentença está em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reiteradamente afirmam a obrigatoriedade do cumprimento do ônus do art. 702, § 2º, do CPC para a admissibilidade dos embargos fundados em excesso de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de hipossuficiência e o recolhimento de custas e preparo configuram preclusão lógica e impedem a concessão da gratuidade de justiça.

Os embargos monitórios fundados em excesso de cobrança exigem a apresentação do valor tido por correto e de demonstrativo atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar.

A Cédula Rural Pignoratícia acompanhada de demonstrativo de débito constitui prova suficiente para aparelhar a ação monitória.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é desnecessária ou inviabilizada pela própria inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 700; 702, §§ 2º e 3º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 642.543/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.03.2023; TJES, Apelação Cível n. 0014587-92.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.10.2024; TJES, Apelação Cível n. 0004422-15.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024; TJES, Apelação Cível n. 0000813-41.2018.8.08.0020, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 11.04.2024; TJ-MG, AI n. 25783182920248130000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 17.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037317-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDO DE PAULA SOARES FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0037317-34.2018.8.08.0024

APELANTE:
RAIMUNDO DE PAULA SOARES FILHO

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por devedor contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial. O apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, inépcia da inicial por falta de documentos, ilegalidade de encargos contratuais, excesso de cobrança e insurgência contra o indeferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de concessão da gratuidade de justiça deve ser revista; (ii) verificar se a ausência de planilha com valor incontroverso impede o conhecimento dos embargos monitórios fundados em excesso de cobrança; (iii) analisar se a inicial da ação monitória estava instruída com documentos suficientes; (iv) apurar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, somada ao recolhimento do preparo recursal, configura preclusão lógica, tornando inviável a concessão da justiça gratuita.

4. Os embargos monitórios baseados em alegação de excesso de cobrança exigem a indicação imediata do valor tido por correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). A inobservância dessa exigência impõe a rejeição liminar dos embargos.

5. A sentença está em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reiteradamente afirmam a obrigatoriedade do cumprimento do ônus do art. 702, § 2º, do CPC para a admissibilidade dos embargos fundados em excesso de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de hipossuficiência e o recolhimento de custas e preparo configuram preclusão lógica e impedem a concessão da gratuidade de justiça.

Os embargos monitórios fundados em excesso de cobrança exigem a apresentação do valor tido por correto e de demonstrativo atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar.

A Cédula Rural Pignoratícia acompanhada de demonstrativo de débito constitui prova suficiente para aparelhar a ação monitória.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é desnecessária ou inviabilizada pela própria inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 700; 702, §§ 2º e 3º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 642.543/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.03.2023; TJES, Apelação Cível n. 0014587-92.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.10.2024; TJES, Apelação Cível n. 0004422-15.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024; TJES, Apelação Cível n. 0000813-41.2018.8.08.0020, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 11.04.2024; TJ-MG, AI n. 25783182920248130000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0037317-34.2018.8.08.0024

APELANTE:
RAIMUNDO DE PAULA SOARES FILHO

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 242.958,31, relativo a inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia.

O apelante alega, em suma, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, inépcia da inicial por falta de documentos, ilegalidade da comissão de permanência em crédito rural e excesso de cobrança por encargos abusivos, além de impugnar o capítulo relativo à justiça gratuita. O apelado, por sua vez, pugna pelo não conhecimento do apelo pela deserção e, no mérito, apresente tese pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção
arguida pelo banco apelado, tendo em vista que o preparo recursal foi devidamente comprovado no ato da interposição do apelo, conforme se verifica à fl. 197 dos autos.

Noutro giro, tenho que o presente apelo atrai apenas parcial conhecimento. No caso, o recorrente dirige sua insurgência, dentre outros pontos, contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sobre tal matéria, o
decisum
recorrido consignou que:

“Em relação às despesas processuais, verifica-se que o réu formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, no meu sentir, há elementos nos autos que denotam que a parte possui condições de com elas arcar (residência em endereço nobre, extensa propriedade rural), razão pela qual, antes de indeferi-lo, determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei.

Superado, sem manifestação, o prazo para interposição de recursos contra esta sentença, certifique-se o trânsito em julgado.”

Como visto, a sentença recorrida, antes de indeferir o benefício da justiça gratuita, determinou a intimação do autor para que comprovasse a alegada hipossuficiência, por entender que os documentos até então acostados não eram suficientes para demonstrar a incapacidade econômica.

Não obstante a clareza do comando sentencial, o recorrente deixou de apresentar a documentação exigida no prazo assinalado e, ao interpor o presente recurso, igualmente não trouxe qualquer elemento novo que pudesse justificar a revisão da análise realizada pelo juízo
a quo
acerca de sua situação financeira.

Com efeito, o apelante limita-se a sustentar que os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência
“já foram acostados aos autos”,
em manifesta inobservância à determinação expressa da sentença, não apresentando prova adicional ou superveniente que pudesse ensejar a modificação do entendimento firmado em primeiro grau.

Além disso, tendo em vista que foi comprovado o preparo recursal à fl. 197, a jurisprudência pátria leciona que se o recorrente
“postula a concessão do benefício, mas procede ao recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal ocorre a chamada preclusão lógica. Trata-se de prática processual incompatível e contraditória com a intenção de quem afirma ser pobre no sentido legal e pretende a concessão do benefício da gratuidade judiciária.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25783182920248130000, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024).

Nesse contexto, não conheço do recurso quanto ao capítulo que versa sobre a justiça gratuita.

Superadas tais questões, passo à análise das demais matérias impugnadas.

Na origem, versam os autos sobre Ação Monitória fundada no inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. O devedor, ora apelante, opôs embargos à monitória, arguindo, em suma, o excesso de cobrança por suposta ilegalidade dos encargos contratuais.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que, ao alegar excesso no valor pleiteado, o embargante deixou de cumprir o ônus processual que lhe impunha o art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil, qual seja, o de
"declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida".
Por tal razão, os embargos monitórios foram rejeitados.

A controvérsia, portanto, reside em verificar se os embargos monitórios, fundados em alegação de excesso de cobrança, poderiam ser conhecidos sem a observância desse requisito legal, ou se, diversamente, atrai sua rejeição liminar, nos termos do art. 702, § 3º, do CPC.

O procedimento monitório exige prova escrita sem eficácia executiva (CPC, art. 700). O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), cumprido, no caso, com a juntada do contrato e demonstração do débito.

Por sua vez, o CPC dispõe:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

A disciplina é cogente e constitui condição específica de admissibilidade dos embargos quando a insurgência recai sobre excesso do
quantum
.

No caso em análise os embargos monitórios voltam-se à discussão de excesso do valor, em que o recorrente teceu longas considerações sobre a suposta abusividade dos encargos, mas não apresentou planilha de cálculo que apontasse o valor incontroverso da dívida.

Neste sentido, este Tribunal tem decidido, de forma reiterada, que a ausência do demonstrativo e da indicação do valor tido por correto impõe a rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a emenda para suprir a falta quando o fundamento é justamente o excesso. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE PROCESSUAL.
EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA.
REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança, não se configurando a ausência de interesse. 2.
Ao arrepio do comando contido no § 2º, do artigo 702, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de valor na ação monitória, o que, à luz do § 3º do mesmo artigo 702, enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Segundo os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos monitórios em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso do valor da ação. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0014587-92.2019.8.08.0024; 2ª Câmara Cível, Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, data 22/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS SOBRE EXCESSO DO VALOR PLEITEADO SEM INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – EMBARGOS NÃO INSTRUÍDOS COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. Efetivamente, a parte apelada apresentou os cálculos pertinentes com acordo para quitação das específicas mensalidades atrasadas (fls. 25/26) e demonstrativo de atualização dos referidos valores com planilha de débitos judiciais (fls. 32), de modo que cumpria, para a própria admissibilidade dos embargos monitórios, na forma do §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, que apresentasse os cálculos pertinentes e que entendesse corretos, o que deixou de fazer, não apresentando nenhum memorial anexo aos embargos monitórios manejados, restando, por isso, induvidosa a correção da r. sentença que entendeu por rejeitar/indeferir os embargos monitórios quanto a tal fundamento. 4. Enquanto a parte apelada, portanto, cumpriu o seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) e atendeu ao requisito de admissibilidade da demanda monitória para processar a ação de acordo com tal procedimento especial codificado, instruindo a inicial com prova escrita (sem eficácia de título executivo) com demonstração dos valores que pleiteou judicialmente, incluso juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%,
a parte apelante, em seus embargos monitórias, apenas alegou suposto excesso e aventada abusividade dos juros e de eventual capitalização, não demonstrando minimamente o acerto de sua tese, tampouco apontando qual seria, então, o valor correto, incidindo na hipótese a providência legalmente comandada de rejeição liminar dos embargos monitórios (art. 702, §§ 2º e 3º, CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0004422-15.2021.8.08.0024; 3ª Câmara Cível, Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, data 27/03/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados ( CPC, art. 702, §§ 2º e 3º)
. 2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0000813-41.2018.8.08.0020; 4ª Câmara Cível, Rel. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, data 11/04/2024)

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, decidiu que
“
quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos"
(AgInt no AREsp 2.
287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Destaco, neste termos, os seguintes julgados pontuando a necessidade de rejeição liminar dos embargos em casos como o dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO PONTO. 1. Embargos à execução. (...)
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
( CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes. 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido. (AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
(AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 642.543/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Portanto, tendo o apelante alegado genericamente a ocorrência de encargos abusivos e não cumprido o ônus descrito no § 2º, do artigo 702, do CPC, agiu com acerto o julgador singular ao rejeitar os embargos monitórios.

A fundamentação acima, por si só, já conduz à negativa de provimento ao recurso. De todo modo, cumpre esclarecer que a alegação de inépcia da inicial não merece guarida, porquanto a demanda foi instruída com a Cédula Rural Pignoratícia e com o demonstrativo de débito (fls. 12/22), documentos suficientes para aparelhar a ação monitória, conforme exige a legislação processual.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a questão que definiu o litígio é de natureza eminentemente processual, o que torna prescindível a realização de prova pericial, cuja finalidade seria justamente apurar um excesso que não pôde ser conhecido por inobservância de requisito legal. Ainda que assim não fosse, ressalto que o próprio autor foi intimado em mais de uma oportunidade a adotar as providências necessárias ao prosseguimento da perícia, mediante recolhimento dos honorários periciais, mas quedou-se inerte, contribuindo, assim, para a preclusão da prova.

Nesse contexto, reputo adequado o entendimento do juízo
a quo,
eis que se encontra em sintonia com a legislação processual e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, naquilo que conhecido,
nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a sentença fustigada.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.